Tribunal: STJ
Processo: 2285551-56.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228122 - SP(2025/0463530-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FREDERICO FRANCA TORRELL
ADVOGADO
: GUSTAVO ROBERTO DE CAMARGO - SP431515
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM
. MEDIDAS PROTETIVAS
HABEAS CORPUS
DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PERSISTÊNCIA DA
SITUAÇÃO DE RISCO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS.
1. De acordo com o entendimento firmado no Tema 1.249 do Superior
Tribunal de Justiça, a duração das medidas protetivas de urgência relaciona-
se com a persistência da situação de risco à mulher, sem prazo
determinado, e o arquivamento do inquérito policial ou o reconhecimento de
causa de extinção da punibilidade não implicam, necessariamente, a
extinção da medida protetiva.
2. O arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração de
possíveis delitos de violência doméstica não repercute automaticamente
sobre o juízo de necessidade das medidas protetivas, porque a
configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher não se
confunde com a tipificação penal dos fatos.
3. As instâncias ordinárias reconheceram que o recorrente, inconformado
com o término da relação, passou a ameaçar a vítima de morte caso não
reatasse o relacionamento, a caluniá-la por meio de mensagens e
prometendo a divulgação de fotos íntimas, circunstâncias que demonstram
a persistência da situação de risco que justificou a imposição das medidas.
4. Caso em que a vítima, intimada, manifestou expressamente o desejo de
manutenção da proteção, o que reforça a atualidade do risco e a
necessidade das medidas protetivas de urgência.
5. A manutenção das medidas de proibição de contato e de aproximação da
ofendida mostra-se proporcional, inexistindo demonstração de que
impliquem prejuízo inaceitável ao direito de convivência do recorrente com
os filhos comuns.
6. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54672374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 006eb566-16cb-48e7-8cb7-d5d140b5d124

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54672374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 006eb566-16cb-48e7-8cb7-d5d140b5d124

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228122 - SP(2025/0463530-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FREDERICO FRANCA TORRELL
ADVOGADO
: GUSTAVO ROBERTO DE CAMARGO - SP431515
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM
. MEDIDAS PROTETIVAS
HABEAS CORPUS
DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PERSISTÊNCIA DA
SITUAÇÃO DE RISCO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS.
1. De acordo com o entendimento firmado no Tema 1.249 do Superior
Tribunal de Justiça, a duração das medidas protetivas de urgência relaciona-
se com a persistência da situação de risco à mulher, sem prazo
determinado, e o arquivamento do inquérito policial ou o reconhecimento de
causa de extinção da punibilidade não implicam, necessariamente, a
extinção da medida protetiva.
2. O arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração de
possíveis delitos de violência doméstica não repercute automaticamente
sobre o juízo de necessidade das medidas protetivas, porque a
configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher não se
confunde com a tipificação penal dos fatos.
3. As instâncias ordinárias reconheceram que o recorrente, inconformado
com o término da relação, passou a ameaçar a vítima de morte caso não
reatasse o relacionamento, a caluniá-la por meio de mensagens e
prometendo a divulgação de fotos íntimas, circunstâncias que demonstram
a persistência da situação de risco que justificou a imposição das medidas.
4. Caso em que a vítima, intimada, manifestou expressamente o desejo de
manutenção da proteção, o que reforça a atualidade do risco e a
necessidade das medidas protetivas de urgência.
5. A manutenção das medidas de proibição de contato e de aproximação da
ofendida mostra-se proporcional, inexistindo demonstração de que
impliquem prejuízo inaceitável ao direito de convivência do recorrente com
os filhos comuns.
6. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54672373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:03
Código de Controle do Documento: 3dfd5415-cb6e-401f-bcea-317603c0b4b4

Trata-se de recurso ordinário em
, com o pedido liminar,
habeas corpus
interposto por
contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Frederico Franca Torrell
Estado de São Paulo que denegou a ordem no julgamento do HC n. 2285551-
56.2025.8.26.0000.
O recorrente alega sofrer constrangimento ilegal em razão da manutenção
das medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas pelo Juízo de primeira
instância em 5/4/2024.
Menciona que o inquérito policial instaurado para apurar possíveis delitos de
violência doméstica foi arquivado em
porém o Juízo manteve as medidas
20/5/2025,
protetivas de urgência de proibição de contato e de aproximação da ofendida, o que
seria contrário ao disposto no
§ 6o, da
e ao entendimento
art. 19,
Lei n. 11.340/2006
firmado no julgamento do Tema 1249/STJ.
Argumenta que, no caso,
, em
o esvaziamento do risco é concreto e objetivo
razão do arquivamento do inquérito policial por ausência de elementos mínimos para a
e da
deflagração da ação penal
declaração da própria vítima de que “cessaram os atos
(fl. 63).
de violência doméstica”
Sustenta que a manutenção das medidas no presente caso viola
frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo ao
recorrente uma severa restrição ao seu direito de ir e vir e de convivência familiar, sem
fl. 65).
que haja risco concreto e presente que a legitime (
Pede que sejam liminarmente suspensas as medidas cautelares de urgência
impostas e que seja provido o recurso para revogá-las definitivamente.
O pedido liminar foi indeferido, e a o Juízo de primeira instância prestou as
informações solicitadas (fls.
).
85/89
O Ministério Público Federal manifestou-se pela negativa de provimento do
recurso (fls.
).
97/101
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas no recurso ordinário em
são
habeas corpus
insuficientes para determinar a revisão do acordo impugnado, pelos motivos que passo
a expor.
Documento eletrônico VDA54672373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:03
Código de Controle do Documento: 3dfd5415-cb6e-401f-bcea-317603c0b4b4

Conforme decidido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
a duração das medidas protetivas de urgência relaciona-se com a persistência da
situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo
; e
temporalmente indeterminado
eventual reconhecimento de causa de extinção de
punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina,
necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela
possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida
(Tema Repetitivo n. 1.249).
Nesse sentido, o arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar
os delitos correspondentes aos mesmos fatos que determinaram a imposição das
medidas protetivas de urgência ora impugnadas não interfere no juízo de necessidade
de sua manutenção, pois a caracterização da violência doméstica contra a mulher não
se confunde com sua eventual tipificação penal.
De acordo com as razões de fato estabelecidas pelas instâncias
antecedentes, as medidas protetivas de urgência questionadas são necessárias
porque o recorrente não aceita o término da relação com a vítima e passou a ameaçá-
[...]
e
la de morte, caso
não reatasse o relacionamento,
a caluniou, mandando
mensagem através do aplicativo WhatsApp, ofendendo a vítima e afirmando que
(fl. 54).
divulgará suas fotos íntimas
Além disso, diversamente do que alega o recorrente, o voto condutor do
acórdão impugnado consigna que, intimada a vítima para informar se os atos de
[que desejava]
violência doméstica já cessaram, a mesma manifestou expressamente
(fl. 54).
a manutenção da proteção
Nesses termos, constatada a necessidade de conferir ampla proteção à
mulher que ainda se sente em risco, é inequívoca a conclusão de que a
manutenção da proibição de contato com a ofendida e de aproximação mostra-se
proporcional, mormente porque o recorrente falha em demonstrar que resultaria em
prejuízo inaceitável ao direito de convivência com os filhos comuns.
Isso posto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54672373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:03
Código de Controle do Documento: 3dfd5415-cb6e-401f-bcea-317603c0b4b4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0463530-1
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 228.122 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15021414420248260270 15025493520248260270 22855515620258260000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FREDERICO FRANCA TORRELL
ADVOGADO
: GUSTAVO ROBERTO DE CAMARGO - SP431515
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548504=1225150;@
2025/0463530-1 - RHC 228122
Documento eletrônico VDA54655442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:24
Código de Controle do Documento: 3DAA942C-1CD9-4795-8F86-0C1706A62F41